Tribunal: TJDFT
Processo: 0714263-80.2021.8.07.0004
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0714263-80.2021.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROGERIO PEREIRA DA SILVA APELADO: BANCO J. SAFRA S.A DECISÃO DA PRECLUSÃO QUANTO AO INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO O réu/apelante requer o deferimento da justiça gratuita. Sem razão. Verifico que o réu deduziu pedido de gratuidade de justiça na contestação (ID 67166115 - Pág. 28). A magistrada a quo proferiu a seguinte decisão (ID 67166126): Ressalto que não há suporte legal para a concessão ou manutenção da gratuidade de justiça a quem não preenche os requisitos fático-legais, como neste caso. A propósito, a gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae), e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. A questão concreta decorre de hermenêutica do Direito Constitucional-Tributário e deve ser interpretada restritivamente. As custas judiciais são tributos, são taxas. E não se pode ampliar a faixa de isenção, que decorre de lei. Assim, o Poder Judiciário não pode conceder isenção fiscal das taxas que deve, obrigatoriamente, recolher, a quem não faz prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei para sua concessão (CTN, arts. 175-179). (...) Não há nos autos documento que permita inferir despesa imprescindível da parte requerida ao seu sustento ou de sua família que incompatibilize a condição para arcar com os custos normais de uma ação judicial, ausente, pois, a comprovação de insuficiência de recursos apta a ensejar a concessão do benefício da gratuidade de justiça. (...) Saliento que este juízo, por falta de jurisprudência consolidada, em homenagem à Defensoria Pública, adota os mesmos parâmetros estabelecidos na Resolução de no 140, de 24 de junho de 2015 do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal, para presumir hipossuficiente, dentre outros requisitos, quem cumulativamente aufira renda familiar mensal não superior a 05(cinco) salários mínimos (art. 1o, § 1o, inciso I). (...) Assim, faculto o prazo de 15 (quinze) dias para que a parte requerida comprove documentalmente a alegada hipossuficiência, apresentando os comprovantes de rendimentos dos últimos 3 (três) meses; cópia da carteira de trabalho, ainda que não tenha anotação; extratos bancários recentes de todas as contas que movimenta; cópia da última fatura do cartão de crédito, se houver; a última declaração de imposto de renda (se houver) e outros documentos atualizados que demonstrem a necessidade do aludido benefício, sob pena de indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.(...)” O réu trouxe aos autos seu demonstrativo de pagamento no valor de R$ 5.114,15 em abril/2024 (ID 67166130), diante do qual a magistrada proferiu decisão em que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça (ID 67166131). Contra essa decisão caberia agravo de instrumento (CPC/15 1.015 V), mas o réu não se insurgiu, operando-se a preclusão quanto ao ponto. É certo que a gratuidade de justiça é informada pela cláusula rebus sic stantibus, podendo ser reapreciada nos casos em que se comprove a modificação do status econômico da parte que requer o benefício. No caso dos autos, no entanto, o apelante não apresentou quaisquer novos elementos que demonstrem modificação na sua condição econômica, sendo relevante destacar que a apelação foi interposta desacompanhada de qualquer documento anexo. Assim, diante da ausência de comprovação de decréscimo patrimonial ou despesas extraordinárias supervenientes ao indeferimento da gratuidade de justiça, inviável nova apreciação da matéria, atingida pela preclusão. Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Intime-se o réu/apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher o preparo, sob pena de não conhecimento do seu recurso. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator